Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012191-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (AGRAVANTE), MARILSE ALICE CALOMEZORE - CPF: 026.219.141-52 (AGRAVANTE), AROLDO DA COSTA VILANOVA - CPF: 496.276.431-49 (AGRAVANTE), TATIANI DOS SANTOS DA SILVA CARDOSO - CPF: 024.076.171-50 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 289.979.052-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA DEODATO COSTA SILVA - CPF: 700.727.874-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERITON CARDOSO RAMOS - CPF: 046.302.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MATARAZO DA SILVA - CPF: 060.839.691-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – FEITO CONTINENTE JÁ SENTENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão ainda não submetida ao Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.

Se o processo considerado continente já está sentenciado, está prejudicada a análise da ocorrência ou não de continência, pois insubsistente o risco de decisões conflitantes (art. 55, §1o, do CPC e Súmula n. 235 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Ramaria Alves de Souza e Outros
, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, promovida pelo
Município de Tangará da Serra
, que deferiu parcialmente o pedido de
tutela provisória de urgência, para reintegrar o município na posse das áreas localizadas na Rua C, quadra 08, lote 03, Bairro Jardim Bela Vista; Rua D, quadra 07, lote 50, Bairro Jardim Bela Vista; Rua D, quadra 09, lote 07, Bairro Jardim Bela Vista; Rua C, quadra 07, lote 25, Bairro Jardim Bela Vista; Rua C, quadra 08, lote 20, Bairro Jardim Bela Vista, determinando a expedição do competente mandado, o qual deverá ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas suas razões, os agravantes sustentam que ajuizaram a ação de manutenção de posse em desfavor do município agravado sob n. 13188-19.2017.811.0055, código n°: 245522, objetivando o reconhecimento do direito constitucional à moradia, e, posteriormente, vem o município distribuir a presente ação de reintegração de posse, tendo por objeto os mesmos imóveis da primeira ação, de modo que, por isso, deve ser reconhecida a continência, nos moldes do art. 56 do CPC, com a reunião dos processos.

Pedem o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a continência, com a cassação da decisão recorrida, determinando a devida reunião dos respectivos autos, com embasamento no princípio do contraditório.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2672518).

O Município apresentou contrarrazões, na forma adesiva, objetivando a demolição das edificações irregulares construídas no patrimônio público, que não foi conhecida por esta Câmara, ante o seu não cabimento, na sessão de julgamento realizada no dia 27/05/2020 (Id. 44340986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 74639497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a revogação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar vindicado na ação de reintegração de posse promovida pelo Município de Tangará da Serra, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para reintegrar o município na posse das áreas localizadas na Rua C, quadra 08, lote 03, Bairro Jardim Bela Vista; Rua D, quadra 07, lote 50, Bairro Jardim Bela Vista; Rua D, quadra 09, lote 07, Bairro Jardim Bela Vista; Rua C, quadra 07, lote 25, Bairro Jardim Bela Vista; Rua C, quadra 08, lote 20, Bairro Jardim Bela Vista, determinando a expedição do competente mandado, o qual deverá ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, defendem que deve ser reconhecida a continência da presente ação de reintegração de posse com a ação de manutenção de posse promovida por eles em face do Município de Tangará da Serra, tendo em vista que os imóveis objeto de discussão nas duas ações são os mesmos.

O recurso não comporta provimento.

O cerne da questão restringe-se à existência ou não da suposta continência da demanda com a ação de manutenção de posse promovida pelos ora agravantes em face do Município de Tangará da Serra.

Ocorre que, o tema acerca da existência ou não de continência ainda não foi enfrentada no Juízo de Primeiro Grau. Logo, fica inviabilizado o conhecimento dessa questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINSERSÃO DE CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DERIVADA POR 3 CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO RECONHECIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO COM RELAÇÃO A DUAS CDAS – TERCEIRA CDA QUE NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA – ANÁLISE QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A exclusão do contribuinte do simples nacional derivou de 3 (três) Certidões de Dívida Ativa, e, nas razões recursais, há o reconhecimento da impossibilidade da medida por parte do próprio Agravante com relação a duas das mencionadas, o que fulmina a pretensão neste sentido. 2 –
É defeso aos Tribunais de Justiça tecer comentários acerca de ponto não abordado pelo Magistrado Singular na decisão objurgada, sob consequência da ocorrência da supressão de instância.
” (N.U 1020746-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSTERIOR ALIENAÇÃO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECADÊNCIA - QUESTÃO NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Se estão presentes a probabilidade do direito do credor hipotecário, não convocado a anuir com a alienação do imóvel que lhe foi dado em garantia, e o perigo de dano proveniente da inexistência de outros bens que possam assegurar-lhe o adimplemento, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar a abstenção de transferência de propriedade.
É vedado ao Tribunal analisar a arguição de decadência se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (N.U 1003143-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Importante destacar que o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão recorrida, que, no caso, não foi objeto de questionamento pelos ora agravantes.

Ad argumentadum tantum
, constata-se que a questão da continência se encontra prejudicada, pois no curso do presente recurso foi julgada a Ação de Manutenção de Posse cód. 245522 pelo Juízo de Primeiro Grau, na data de 30/07/2020, conforme consulta processual ao site deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, julgada a demanda considerada anterior e prejudicial, tem-se a incidência da Súmula n. 235 do STJ, bem como do art. 55, §1o, do CPC, que dispensam a reunião dos feitos conexos ou continentes, pois não mais subsiste o risco de decisões conflitantes.

É este o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LITISPENDENCIA NÃO CONFIGURADA –
CONTINÊNCIA VERIFICADA – CONEXÃO DE AÇÕES DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO – REUNIÃO DAS AÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JÁ SENTENCIADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 235 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre litispendência no caso em apreço, visto que são díspares as causas de pedir.
A continência ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes e o pedido de uma delas engloba o da outra. Impossível a reunião dos processos incidindo na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ, sendo inviável a conexão dos processos quando um deles já se encontra sentenciado.
” (TJ-MT - AGR: 00077842120188110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/01/2019) (destaquei
)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021